Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE MULTA, SEGURO, FUNDO DE RESERVA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos da autora, ora recorrida, para condenar a administradora de consórcio, ora recorrente, à restituição de R$ 1.026,27, referente às cinco primeiras parcelas do consórcio. A recorrente sustenta que a restituição da consorciada desistente não pode se dar de forma integral, pois violaria o contrato firmado entre as partes, não havendo qualquer diferença a ser devolvida.
2. É incontroverso que a autora pagou a quantia de R$ 1.026,27, referente às cinco primeiras parcelas do grupo de consórcio 010401, cota 002201 e, em seguida, desistiu do grupo. Embora a parte ré alegue pagamento de R$ 538,32 ao fim do contrato, não se desincumbiu de comprová-lo.
3. Cláusula penal. A cláusula penal em contrato de consórcio tem cunho compensatório, condicionando-se à prévia comprovação do prejuízo experimentado ao referido grupo com a exclusão da consorciada desistente, nos moldes do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Não demonstrado prejuízo ao grupo, mostra-se indevido seu abatimento. Precedente: Acórdão 1220171, 07182393020198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda versus Fiat Administradora de Consorcios Ltda e José Nilton Leonel da Silva.
4. Fundo de reserva. O fundo de reserva tem a finalidade de resguardar o consórcio em caso de imprevistos financeiros. Sua retenção mostra-se devida caso seja comprovada que a desistência da consorciada tenha causado prejuízo aos demais participantes. Não demonstrado prejuízo, se mostra abusiva sua retenção. Precedente: Acórdão no 745.526, Proc.: 2013.01.1.166864-4 APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 09/01/2014. Pág.: 124, partes: Administradora de Consórcio Saga Ltda versus Clemilda Sipriano Araujo; Acórdão 1205157, 07005009020188070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA versus Luiz Carlos Lima da Silva.
5. Taxa de administração. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538: as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. O contrato em discussão prevê taxa de administração de 15% (ID 14862988 – p. 1 e 14862989- p. 2). Portanto, é devida a retenção de valores a esse título, calculados sobre o montante pago pela autora.
6. Nesse ponto, deve-se ressaltar que a taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio; sendo que a retenção em relação ao valor total do contrato, configura medida abusiva em face do locupletamento da administradora de consórcio desprovido de causa legítima, ou seja, de contrapartida ou efetiva demonstração da prestação de serviço. Assim, mostra-se razoável e proporcional sua incidência sobre o montante efetivamente adimplido pela consorciada. Precedente: Acórdão n.1071585, 07167242820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada partes: Jonatas Bacelar Moreira Sallles e Bancorbras Administradora de Consorcios LTDA versus os mesmos.
7. Seguro: A administradora não logrou comprovar os valores que supostamente foram, de forma efetiva, destinados ao custeio do prêmio do seguro. Considerando que as parcelas foram cobradas em conjunto com as prestações pagas pela consumidora e destinadas à própria administradora, devem estas ser restituídas, pois não revestidas de qualquer contrapartida que possua o condão de legitimar a sua retenção pela administradora recorrente.
8. Juros de mora. A parte ré não comprovou a restituição das parcelas no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de forma que se mostra devida incidência de juros legais de mora a partir do primeiro dia subsequente ao encerramento do prazo. Contudo, no caso, deve-se manter a incidência de juros tal como posta na sentença diante da impossibilidade de reformatio in pejus.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para permitir o abatimento de 15%, a título de taxa de administração, sobre o valor efetivamente pago pela autora. Sem condenação em custas e honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade.